Tribunal: TJDFT
Processo: 0755524-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar ausente interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se presente interesse recursal no agravo de instrumento interposto pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o presente recurso não representa possibilidade de trazer qualquer benefício ao recorrente, posto que já esgotado o objeto recursal pela manifestação exauriente do juízo de origem acerca da matéria, não se revela presente o interesse para reformar a decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.